Tribunal: STF
Processo: HC 199662
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thaís Barão, advogada, em benefício de Danilo Cabeça dos Santos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.3.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 644.067/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 10.11.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), por manter em depósito um tablete de maconha, com peso de 438,59g (quatrocentos e trinta e oito gramas e cinquenta e nove centigramas); e onze pedras de crack, com peso de 1,81g (um grama e oitenta e um centigramas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 11.11.2020, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP (fls. 70-75, e-doc. 6). 
    3. Alegando ausência de fundamentação idônea na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2269261-39.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “Habeas corpus hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser mantida, mesmo à luz da Recomendação nº 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada. Ordem denegada” (fl.2, e-doc. 6). 
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 644.067/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 16.3.2021.
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 24.3.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado. 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste na alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.
    Enfatiza que “a r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não fundamentou, de maneira concreta, a imprescindibilidade da segregação cautelar em relação ao paciente” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que, “a partir de cognição sumária já é possível verificar que a manutenção da prisão preventiva do Paciente configura flagrante ilegalidade, pois as condições favoráveis do Paciente predominam no caso em tela, sendo que, em casos como tais, esse Eg. Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, entendeu pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não existem, in casu, elementos capazes de ensejar a manutenção da prisão preventiva do Paciente, estando em total dissonância com o entendimento pacífico dessa Corte Suprema, diante da primariedade do Paciente e da quantidade reduzida de droga” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Assevera que “o decreto prisional do Paciente se fundamenta exclusivamente na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, indicando-se a natureza hedionda do delito e a elevada pena máxima em abstrato. Contudo, é notório e sabido que a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é elemento capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva” (fl. 8, e-doc. 1).
    Salienta que o juízo de primeiro grau, “apesar de enunciar ser inviável ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, (...) também não indicou um motivo concreto sequer que possa impedir a concessão da liberdade ao Paciente mediante o cumprimento das medidas cautelares, conforme exigência do § 6º, do art. 282, do Código de Processo Penal” (fls. 8-9, e-doc. 1).
    Afirma que “o acusado é primário e tem bons antecedentes, emprego fixo, família constituída” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Cita a “Recomendação nº 62 oriunda do Conselho Nacional de Justiça, através da qual estabelece adoção de medidas preventivas a propagação da infecção pelo novo coronavírus-COVID19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”. Argumenta que “o paciente preenche todos os requisitos para a concessão do beneficio ora pleiteado, tendo em vista que o crime a ele atribuído foi praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Estes o requerimentos e o pedido:
    “Por todo o exposto e contando com os subsídios do elevado saber jurídico e do reconhecido senso de justiça de Vossas Excelências, requer a Impetrante, em favor do Paciente DANILO CABEÇA DOS SANTOS: 
    LIMINARMENTE, seja revogada a prisão preventiva imposta ao Paciente, até o julgamento final do presente habeas corpus, mesmo que para tanto seja necessária a decretação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, a critério de Vossas Excelências ou do r. Juízo de primeiro grau;
    NO MÉRITO, seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, em razão da manifesta inidoneidade da fundamentação para a sua manutenção, bem como de sua desnecessidade, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, além da grave situação de risco a que se submete o Paciente no atual contexto de pandemia, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, mesmo que para tanto seja necessária a decretação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, a critério de Vossas Excelências ou do r. Juízo de primeiro grau” (fls. 22-23, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 644.067/SP. Contra essa decisão não foi interposto recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 24.3.2021.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. 
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Na espécie, é de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP (Processo n. 1502152-13.2020.8.26.0400) sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a considerável quantidade de entorpecente apreendido (quase meio quilo de maconha, além de onze pedras de crack), a revelar sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva:
    “1. Fls. 01 (Auto de prisão em flagrante delito distribuído): Ciente. 
    2. Nos termos do art. 8º, caput, da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, as audiências de custódia não serão realizadas, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária.
    3. O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva (art. 8º, § 1º, III, da Resolução CNJ 213/2015) (fls. 65/68).
    4. De sua vez, a Defesa requereu a concessão condicionada de liberdade provisória à parte autuada (art. 8º, § 1º, II, da Resolução CNJ 213/2015) (fls. 42/64).
    Da análise do auto da prisão em flagrante (art. 8º, II, da Recomendação):
    1. Compulsando o auto de prisão em flagrante, DECLARO, nos termos do art. 310, II, do CPP, formalmente em ordem o ato da autoridade policial, que observou o disposto nos arts. 304, caput (oitivas do condutor, de testemunhas e, em seguida, interrogatório da parte autuada), 306, caput (comunicação imediata da prisão da parte autuada), 306, § 1º (encaminhamento do auto de prisão em flagrante) e 306, § 2º (entrega da nota de culpa à parte autuada), do CPP. 
    Porque resultou desse contexto fundada a suspeita pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), conclusão do Delegado de Polícia, conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), mandou-se recolher a parte autuada à prisão e lavrar o auto em exame.
    Esse contexto, pela leitura dos documentos que o embasam, indica o flagrante delito previsto nos arts. 302, I (flagrante próprio, perfeito, real ou propriamente dito), e 303 (infrações permanentes), do CPP, a considerar a natureza e quantidade das drogas apreendidas (onze porções de crack, acondicionadas em papel laminado, com peso de 6,1g e um tablete de maconha, acondicionado em plástico, com peso de 445,1g). (…)
    Daí a legalidade da prisão em flagrante inicialmente mencionada. 
    Por outro lado, porque presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão preventiva (arts. 310, II, 312 e 313 do CPP) (STJ – 5ª Turma – RHC n. 120.281/RO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 05/05/2020; STJ – 5ª Turma – HC n. 581.811/MG – Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 04/08/2020), não há de ser concedida liberdade provisória à parte autuada (art. 310, III, do CPP). 
    Explico. 
    A decretação da prisão preventiva é admissível, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP) e de caso de não cabimento da substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Nos termos do art. 315 do CPP, há de ser convertida, com fundamento nos arts. 310, II, e 312, caput, do CPP, a prisão em flagrante da parte autuada preventiva (carcer ad custodiam), porquanto, pela leitura dos elementos presentes do caso concreto (fls. 04 [termo de interrogatório da parte autuada]; 12/14 [boletim de ocorrência]; 15/16 [auto de exibição e apreensão]; 31/36 [laudo pericial toxicológico provisório]), os pressupostos – prova da existência do contexto fático criminoso e indício suficiente de autoria – e os fundamentos que a autorizam (periculum libertatis et fumus comissi delicti), bem como os requisitos de admissibilidade, estão presentes (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2287261-24.2019.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS, j. 19/12/2019, p. 146), justificando-se, de forma individualizada, a decretação: (i) como garantia da ordem pública, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Socioeducativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), haja vista a gravidade do comportamento (tráfico ilícito de drogas) e a repercussão social, mormente para uma cidade interiorana de proporções pequenas, como é Guaraci. (…)
    A gravidade concreta e coletiva da conduta não é invenção deste magistrado. 
    Diante dessas circunstâncias, não há outro caminho, porque inócua (incapacidade de produzir o efeito pretendido) a substituição das medidas ou a imposição de outras em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP), a não ser a conversão em prisão preventiva (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0260962-88.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. GERALDO LUÍS WOHLERS SILVEIRA, j. 05/03/2013), a considerar a conclusão da autoridade policial (APF), a apreensão de expressiva quantidade de drogas (STJ – 5ª Turma – HC 409.324/MS – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28/11/2017; TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Pres. Rel. Des. PÉRICLES DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, V.U., j. 12/08/2019, p. 14; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 5/07/2018; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003192-75.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 7; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 5; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 10 [71,900g de maconha]; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.ª Des.ª ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002061-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 03/10/2019, p. 07). 
    A existência desse dado final (quantidade de drogas apreendidas [que, ressalto, não é ínfima]) é capaz de denotar periculosidade (risco concreto de reiteração delitiva) da parte autuada (STJ – Sexta Turma – HC n. 607.657-SP – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), compreendo. (…)
    2. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante da parte autuada, devidamente qualificada (v. cabeçalho desta decisão), com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP, em preventiva” (fls. 70-73, e-doc. 5).
    Nesse mesmo sentido foi a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2269261-39.2020.8.26.0000, que também ressaltou as circunstâncias concretas do crime cometido e a periculosidade do paciente:
    “Na verdade, há indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas, envolvendo 438g de maconha e 1,8g de crack (cf. fls. 47/49), em ação que, considerando a natureza, quantidade e diversidade das drogas (atente-se ao elevado poder lesivo do crack para a saúde pública), traduz um acentuado grau de culpabilidade da conduta, a indicar que se trata de pessoa perigosa. 
    São dados concretos a indicar que a colocação do paciente em liberdade representa um perigo para a segurança e saúde públicas. Trata-se de um quadro a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (fl. 4, e-doc. 6). 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    11. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 
    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019).
    12. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Apesar do óbice demonstrado, impeditivo do conhecimento da ação neste Supremo Tribunal, verifica-se o não cumprimento da obrigatória audiência de custódia. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (DJe 18.9.2020).
    14. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2.5.2019).
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP (Processo n. 1502152-13.2020.8.26.0400) realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora